Tribunal: TJMT
Processo: 0000479-88.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000479-88.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABRICIA CACHOEIRA - CPF: 013.286.289-14 (APELANTE), WESLEY DA GUIA NUNES - CPF: 026.191.271-22 (APELANTE), AMIR ANTONIO MALUF (VÍTIMA), WESLEY DA GUIA NUNES - CPF: 026.191.271-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E AGRAVADO POR TER SIDO COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL - REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVERIA INCIDIR NA FRAÇÃO MÁXIMA, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

- PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, REGIME ABERTO E
SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NÃO PERTENCIMENTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -

AUSÊNCIA DE PROVAS DA HABITUALIDADE DELITIVA - NOCIVIDADE DA DROGA - PREMISSAS DO STJ -

APLICAÇÃO DO REDUTOR DO PRIVILÉGIO NO MÁXIMO LEGAL - 2/3 (DOIS TERÇOS) -

JULGADO DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Sopesados a relativa toxicidade da maconha, o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de provas da habitualidade delitiva, impõe-se a aplicação da fração redutora máxima relativa a minorante do tráfico privilegiado. (TJ, AgRg no HC 552076/SP; STJ, HC nº 529.408/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000479-88.2017.811.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FABRÍCIA CACHOEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABRÍCIA CACHOEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 0000479-88.2017.8.11.0042), que a condenou por tráfico de drogas privilegiado e majorado [dependências de estabelecimento prisional] a 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, § 4º, e art. 40, III, da Lei n" 11.343/06 - (ID

75713501).

A apelante sustenta que: 1)

faria jus à redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), em relação à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, por ser primária, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa; 2)
“o regime mais coerente de início de cumprimento de pena”
seria o aberto; 3) reconhecida a minorante do privilégio, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por restritivas de direitos.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime aberto

e substituída a sanção corporal por restritivas de direitos (ID
75713504
).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 75713507).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 76954491).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20 de dezembro de 2016, por volta de 09:00 h, na penitenciária Central do Estado, nesta capital, a denunciada FABRÍCIA CACHOEIRA trazia consigo, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 119g (cento e dezenove gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presídio. Por sua vez, WESLEY DA GUIA NUNES, também denunciado, concorreu para o crime, sendo o destinatário e proprietário do entorpecente que Fabrícia transportava, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar nº. 2778/2016, fls. 12 e Laudo Definitivo n.º3.14.2017.31311-01). [...]

Diante do exposto, existem elementos suficientes para a abertura da ação penal, por isso, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência FABRÍCIA CACHOEIRA e e WESLEY DA GUIA NUNES Como incurso nos arts. 33, caput, e 40, inciso III, ambos da Lei n" 11.343/06[...].
”
(Ricardo Alexandre Scares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 75701984)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os denunciados FABRICIA CACHOEIRA, [...], e WESLEY DA GUIA NUNES, [...], nas sanções do artigo 33, ‘caput’ e art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. [...]

RÉ: FABRICIA CACHOEIRA:

Primeira fase: [...] Na hipótese, foram apreendidas 119G (cento e dezenove gramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso da condenada e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase: Verifico que a condenada confessou o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d.

Assim, valorando referida atenuante de confissão, no presente caso, REDUZO a pena em apenas 03 (três) meses e em 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Assim sendo e não havendo circunstância agravante a ser considerada, FIXO nesta fase a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase: Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isto e considerando a nocividade do entorpecente que a ré pretendia adentrar em estabelecimento prisional, REDUZO a pena em apenas 1/6 (um sexto), encontrando-se em uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Lado outro, existe a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, o que me faz AGRAVAR em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de FABRICIA CACHOEIRA, [...], no patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 480 (quatrocentos e oitenta) dias, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. [...]

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada (art. 387, § 2º, do CPP) e em observância aos critérios previstos no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em SEMIABERTO[...]

RÉU: WESLEY DA GUIA NUNES [...]

CONDENADA a ré FABRICIA CACHOEIRA nas penas dos artigos 33 “caput” c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em definitivo em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e em 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no SEMIABERTO e PERMITIDA aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Filho, juiz de Direito - ID 75713501).

Pois bem.

O Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e adotou a fração máxima de 1/6 (um sexto), ao considerar
“a nocividade do entorpecente”
.

Todavia, a apelante trazia consigo 119g (cento e dezenove gramas) de maconha, conforme se extrai da exordial acusatória e da sentença condenatória

(ID 75701984/ID 75713501).

A relativa toxicidade
[1]
da maconha permite a aplicação da fração redutora no patamar máximo (AgRg no HC 552076/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.3.2020).

Outrossim, as policiais penais [Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva e Leoneide Bernardino de Santana Alves], que atuaram na diligência de apreensão das substâncias entorpecentes, não revelaram habitualidade da apelante na traficância ou pertencimento a associação criminosa (ID 75701985/75701986 - Relatório de Mídias/ID 75713517).

Não bastasse, a apelante é primária, sem antecedentes criminais
(
http://siap.tjmt.jus.br e
Sistema
Primus
), informou exercer ocupação lícita [“
serviços gerais”
], recebendo o valor de
“R$ 140,00 (oitenta) reais a diária”
(ID 375701985), e
“não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida”
, conforme bem pontuando pelo Juízo singular, na sentença condenatória.

Nesse quadro, sopesados o não pertencimento à associação criminosa, a primariedade, os bons antecedentes, a ausência de provas da habitualidade delitiva e a inidoneidade da fundamentação utilizada para modular a fração do tráfico privilegiado,
“impõe-se a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no máximo legal (2/3)”
(STJ, HC nº 529.408/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.9.2019).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva da apelante em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas da apelante a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, com substituição por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal, conforme as condições pessoais e materiais da apelante.

É como voto.

[1]

“Como afirmou Carlini (2004), várias preocupações antigas quanto à maconha não mais se justificam, e sabe-se que a maconha se caracteriza por uma toxicidade aguda extraordinariamente baixa (Gálligo, 2005)”
.

SANTOS. Rafael Guimarães dos. Um panorama sobre a maconha.

Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos (NEIP), 2009. Disponível em:
www.neip.info
. Acesso em 16.3.2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021